Tribunal: TJMT
Processo: 1027864-12.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027864-12.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA FLAVIA INACIA SILVA - CPF: 015.220.841-00 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – HISTÓRICO DE CONSUMO – BENEFICIO INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – FRAUDE EXTERNA FOTOGRAFADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – DÉBITOS REGULARES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na Unidade Consumidora, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição inclusive por fotografia, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027864-12.2020.8.11.0002 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ANA FLAVIA INACIA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA FLAVIA INACIA SILVA,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
movida em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC/15 cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita, conforme sentença de ID 167106212.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais

(ID 167106213) que a concessionária de energia emitiu duas faturas com vencimento em novembro/2020 referente à recuperação de consumo no valor de R$ 5.265,46 e outra no valor de R$ 915,30, bem como já havia outras três faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 909,12; R$ 1.634,79 e R$1.935,77, com vencimento em 23/07/2017, 23/10/2017 e 23/11/2017, respectivamente.

Aduz que sequer tinha conhecimento da suposta inspeção, de modo que, se de fato ocorreu, não pode acompanhar sua realização, o que por si já acarreta a nulidade do ato, uma vez que não fora notificada da ocorrência e, a emissão das faturas foi um dos motivos que ensejaram a suspensão no fornecimento de energia.

Assevera, ainda, que

tal serviço é essencial à sadia qualidade de vida, consideradas as necessidades básicas e os padrões atuais de vida, sendo assim,

a referida cobrança, seguida de suspensão é totalmente ilegal e abusiva, não restando alternativa a apelante senão a busca da tutela jurisdicional para que o fornecimento seja reestabelecido.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 167106217).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027864-12.2020.8.11.0002 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ANA FLAVIA INACIA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 167112084) que a autora é consumidora da UC nº 6/2091213-5 qual se encontra com o fornecimento de energia suspenso desde o ano de 2017, uma vez que

estava residindo com sua genitora, mas tinha o objetivo de voltar a sua antiga moradia, motivo pelo qual entrou em contato com a requerida e solicitou a religação da energia, porém, foi informada que sua unidade consumidora estaria inadimplente com relação às faturas do período de 2015, 2016 e 2017.

Alegou que após a solicitação, a concessionária de energia emitiu duas faturas que com vencimento em novembro/2020 referente à recuperação de consumo no valor de R$ 5.265,46 e outra no valor de R$ 915,30, bem como já havia três faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 909,12; R$ 1.634,79 e R$ 1.935,77, com vencimento em 23/07/2017, 23/10/2017 e 23/11/2017, respectivamente.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo, em sede de tutela antecipada de urgência, o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/2091213-5, sob pena de multa diária, o qual foi indeferido e, no mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito cobrado nas faturas de recuperação de consumo em discussão e pela indenização pelos danos morais ocasionados.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
julgou impr
ocedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência da autora no dia 10/08/2020, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
desvio de energia no ramal de ligação
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 6.572 kWh de energia elétrica, no período de 01/2019 a 08/2020 (20 meses), resultando num débito nos valores de novembro/2020 no valor de R$ 5.265,46, novembro/2020 no valor de R$ 915,30 a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 805185 (ID 167106202, p.20/21) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da autora/apelante, o qual, concluiu por
“desvio de energia no ramal de ligação”
e, independente de não constar a assinatura do acompanhante, informou que a ocorrência foi fotografada, bem como uma via foi deixada na caixa de correio da residência, conforme relatado no documento.

Ademais, o histórico de consumo demonstra que não houve nenhum registro durante o período em que ocorreram as irregularidades em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento regular (ID 167106202, p.3).

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção, provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO, a qual foi fotografada, conforme juntada no ID 167106202, p.4/8.

Além disso, consoante documento intitulado “Consulta Atendimento – Ordens de Serviço”, juntado no ID

167106202, p.13, a parte apelante tinha conhecimento de uma inspeção anterior em sua unidade consumidora, tanto que houve reclamação no PROCON. Vejamos:

Nesse contexto, o magistrado singular decidiu,
verbis
:

“Ademais, extrai-se do termo lavrado que a requerente estava presente no momento da vistoria, no entanto recusou-se a acompanha-la, e que foi encaminhada à autora a carta de notificação de recuperação de consumo com a cópia do TOI via AR e e-mail (id. 56776319 - Pág. 15/18), oportunizando assim o crivo do contraditório no procedimento administrativo à parte autora.

Desta forma, tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto no 129, da Resolução 414/2010, da ANEEL, constatando a irregularidade durante a inspeção, em razão de irregularidade externa ao medidor, nos fios condutores de energia, não há falar em ilegalidade no agir da distribuidora e necessidade da realização de perícia técnica judicial ou administrativa.

Aliado a isso, tem-se que o histórico de consumo (id. 56776319 - Pág. 9) revela a substancial diminuição de consumo no período da irregularidade apurada pela empresa requerida (registrando Zero kWh de consumo), constatando-se, assim, que a consumidora se beneficiou com o desvio de energia elétrica.

Importa frisar que, inobstante a autora afirmar inúmeras vezes na inicial que após o corte de energia efetuado no ano de 2017 passou a residir com sua genitora e que depois da solicitação de religação de energia foi emitida a fatura de recuperação de consumo, referidas alegações não subsistem.

Porquanto, não junta qualquer tipo de evidencia do alegado, já que o comprovante de conta de telefone em nome de sua genitora não serve para tanto, aliás, sequer indica

uma data especifica ou traz comprovante de pedido de religação de energia à época.

Igualmente, não há provas que a solicitação da religação foi efetuada antes da emissão das faturas de recuperação de consumo, porque o áudio juntado ao id. 40919771 - Pág. 1 não demonstra a data do requerimento, inclusive a autora sequer indica a data da suposta solicitação, o que por si afasta a verossimilhança da alegação.

Desta feita, a autora não produziu qualquer prova do direito alegado. É sabido que não basta alegar, é preciso trazer a juízo elementos contundentes a infirmar a tese suscitada, sob pena de ver seu pleito rechaçado, ônus do qual a autora não se desincumbiu, limitando-se a alegação de que durante todo o período estava residindo no imóvel de sua genitora.”
(ID

167106212, p.3/4)

Assim, observa-se que a apelada/requerida agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, a parte autora/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO FATURADO. HISTÓRICO DE CONSUMO DEMONSTRANDO QUE A PARTE AUTORA SE BENEFICIOU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA INDEVIDA.

1. O cálculo adotado para a elaboração do valor devido, conforme entendimento adotado por este órgão fracionário será aquele previsto no art. 130, inc. III, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL: utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade. 2. [...] RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível nº 70077874121, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 22/08/2018) (g.n.)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese

de

débito

estrito

de recuperação de consumo efetivo por fraude

no

aparelho

medidor

atribuída

ao

consumidor,

desde que apurado

em

observância

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de

energia

elétrica,

mediante

prévio

aviso

ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa)

dias

anterior

à

constatação

da

fraude,

contanto que executado

o

corte

em

até

90 (noventa) dias após o vencimento do débito,

sem

prejuízo

do

direito

de a concessionária utilizar os meios

judiciais

ordinários

de

cobrança

da

dívida,

inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
,

mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023